Tribunal: TJES
Processo: 5004351-16.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004351-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO GULARTE DE CASTILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO: 5004351-16.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOÃO GULARTE DE CASTILHO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE ACÓRDÃO DE PROCESSO DIVERSO. NULIDADE NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face do acórdão de ID. 5774508.

Em suas razões (ID. 5833040), a embargante alega a ocorrência de erro material, tendo em vista que o voto proferido ao ID. 5774508 é referente a outro processo, diverso da presente demanda, que deve ter sido acostado aos autos por algum equívoco.

Intimado para apresentar contrarrazões, o embargado não se manifestou.

É a síntese do necessário.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante. Analisando o acórdão acostado aos presentes autos, vê-se que este se refere ao processo de nº 5004351-88.2022.8.08.0024, tendo como partes o BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PAGSEGURO INTERNET S.A. e ÉDEN WALACE CAMPOS.

Em contrapartida, a presente demanda tem numeração quase similar (5004351-16.2022.8.08.0048), tendo como parte recorrente a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, ora embargante.

Neste sentido, evidente o equívoco cometido, que enseja a nulidade do acórdão objeto dos presentes aclaratórios.

Portanto, diante de tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, anulando o acórdão de ID. 5774508 e, por conseguinte, determino a inclusão do feito em pauta para o julgamento correto do recurso inominado interposto pela ora embargante ao ID. 4256500.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para anular o acórdão de ID. 5774508, devendo ser realizado o julgamento correto do recurso inominado interposto pela ora embargante ao ID. 4256500.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)